Tribunal: CARF
Processo: 10283.008260/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.008260/2010-38
ACÓRDÃO
3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO
PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida dar-lhe provimento, para afastar a
exigência da multa objeto desses autos.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
2
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 31/05/2011, impondo ao
Recorrente 04 multas regulamentares no valor individual de R$ 5.000,00, apontando como
fundamentos o art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo de 48 horas estabelecido pela
IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, as ocorrências passíveis de
sanção foram as seguintes:

(a) Ocorrência 01 – Navio Laurita Rickmers, atracado no Porto de Manaus em
27/11/2010, às 18:20, de Escala no 10000404257. Houve a inclusão de NCM no
CE-Mercante no 011005204214076, em 06/12/2010, às 06:34 (prazo:
25/11/2010, às 18:20);
(b) Ocorrência 02 – Navio Arsos, atracado no Porto de Manaus em 30/11/2010, às
10:05, de Escala no 10000393158. Houve a inclusão de NCM no CE-Mercante no
011005206761546 em 10/12/2010 (prazo: 28/11/2010, às 10:05);
(c) Ocorrência 03 – Navio Pearl River, atracado no Porto de Manaus em
14/11/2010, às 07:14, de Escala no 10000390183. Houve a inclusão de item no
CE-Mercante no 011005194810941 em 10/12/2010 (prazo: 12/11/2010, às
07:14);
(d) Ocorrência 04 – Navio Arsos, atracado no Porto de Manaus em 30/11/2010, às
10:05, de Escala no 100003933158. Houve a inclusão de NCM no CE-Mercante
no 011005206761899, em 10/12/2010 (prazo 01/07/2010, às 00:44).

Em peça impugnatória de 15/07/2011 (fls. 113-128), a Recorrente aduziu os
seguintes argumentos:

(a) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
3
(b) Ocorrência de denúncia espontânea, pois as informações teriam sido providas
ao Fisco antes da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer
procedimento fiscal;
(c) Atipicidade da retificação de declaração aduaneira para fins de imposição da
multa prevista no artigo art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e
ilegalidade do artigo 45 da IN SRF no 800/2007, e do artigo 64, inciso II, do ADE
Corep no 03/2008;
(d) Bis in idem em parte das multas impostas, uma vez que se referem à mesma
embarcação;
(e) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sessão de 23/06/2016, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 08-36.640 (fls. 211-230), para:

(a) Não conhecer das alegações de atipicidade da retificação de declaração
aduaneira para fins de imposição de multa, ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da aplicabilidade da denúncia
espontânea, pois essas matérias teriam sido submetidas ao crivo do Poder
Judiciário por meio da Ação Ordinária no 065914-74.2013.4.01.3400,
apresentada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CNNT –
CENTRONAVE), associação da qual a Recorrente faria parte;
(b) Conhecer da impugnação em relação aos argumentos não utilizados na Ação
Judicial, para rejeitar as arguições de ilegitimidade passiva e bis in idem;
(c) Declarar que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.

O Acórdão em questão foi ementado nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o
lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado
apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
4
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação extemporânea de informação legalmente exigida referente ao
transporte internacional de mercadorias é punida com multa que, em regra, é
aplicável em relação a cada veículo, operação ou carga transportada cujos dados
específicos a serem informados, conforme definido na legislação regente, tenham
sido fornecidos após o prazo estabelecido.

Em 13/02/2017, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 254-293),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando,
ainda, as seguintes alegações:

(a) Necessidade de reconhecimento de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto não houver trânsito em julgado administrativo da decisão;
(b) Não ocorrência de renúncia à instância administrativa em virtude da Ação
Ordinária proposta pela CENTRONAVE em nome de seus associados.

Em sessão de 17/02/2020, esta C. Turma deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário com fundamento na inocorrência de renúncia à instância administrativa, conforme
acórdão no 3301-007.603 (fls. 388-406), tendo-se determinado a anulação da decisão proferida
pela DRJ, com subsequente reapreciação da impugnação pelo colegiado a quo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
5
O STF, em sede repercussão geral, no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para
propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação
Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Aguardando Nova Decisão

Em sessão de 09/09/2020, a DRJ manteve integralmente os créditos objeto da lide,
conforme acórdão no 103-000.713 (fls. 413-432):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA DE NORMA A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO.
O julgamento administrativo não comporta o exame quanto a suposta ofensa de
norma em pleno vigor a princípio constitucional, uma vez que a competência para
exercer o controle repressivo da constitucionalidade de lei ou ato normativo é
privativa do Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
6
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a
prazo certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo
como reverter dano causado pela inobservância do limite temporal estabelecido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/12/2010, 10/12/2010
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA EM DESACORDO COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável
em relação a cada registro exigido não realizado ou procedido em desacordo com
a forma e o prazo definidos na legislação regente, independentemente da
quantidade de vezes que essa infração seja constatada numa mesma escala ou
viagem do veículo transportador.

Em novo Recurso Voluntário apresentado em 03/02/2021 (fls. 444-471), o
Recorrente repete os argumentos recursais apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
7
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

2. Mérito

2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação
de declaração aduaneira
Alega a Recorrente que não teria incorrido em violação ao prazo de 48 horas
previsto na IN SRF no 800/2007, uma vez que todas as declarações questionadas pela Fiscalização
seriam retificadoras daquelas tempestivamente prestadas.
Ao se analisar os autos, verifica-se que a autoridade fiscal (a) não questiona se as
declarações originais teriam sido prestadas dentro do tempo regulamentar, (b) reconhece que
todas as declarações todas as declarações questionadas tinham natureza retificadora e (c), por
fim, conforme legislação vigente à época (art. 45, §2o, IN SRF no 800/2007), mesmo as
informações inseridas por retificação representariam violação ao prazo previsto no art. 22, inciso
II, “d”, da IN SRF no 800/2007.
Relativamente ao reconhecimento da natureza retificadora e da aplicação do art.
45, §2o, IN SRF no 800/2007, podem ser identificados os seguintes trechos dos documentos
anexados pela Fiscalização:

Fl. 37 – Ocorrência 01
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
8

Fl. 65 – Ocorrência 02

Fl. 85 – Ocorrência 03
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
9

Fl. 107 – Ocorrência 04

Neste ponto, é relevante destacar que o art. 45, §2o, IN SRF no 800/2007, utilizado
pelo agente fiscal para a caracterização do atraso no cumprimento da obrigação aduaneira, foi
revogado posteriormente pela IN RFB no 1.473/2014.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
10
Ao assim proceder, o legislador infralegal deixou de entender que retificação de
declaração aduaneira seria ato jurídico passível de imposição de multa por atraso, razão pela qual
se aplica à hipótese o artigo 106, inciso, II, “a”, do CTN, abaixo transcrito:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;

Ademais, de acordo com o que determina o artigo 112, inciso I, do CTN, as normas
jurídicas sancionatórias devem ser interpretadas de forma literal e restritiva, cabendo, sempre, a
linha mais benéfica ao contribuinte caso se tenha possibilidade de identificação de mais de um
único sentido:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

No presente caso, o dispositivo que determina a imposição da multa em questão é
o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, transcrito abaixo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
11
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Observe-se que a conduta disposta na norma sancionatória (critério material) é a de
“deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal”, e não a de retificar informação já prestada dentro do prazo regulamentar, ainda que
com dados faltantes ou equivocados.
Não por outro motivo, a própria RFB editou a Solução de Consulta Interna Cosit no
02/2016, afastando a imposição de multa por atraso em caso de simples retificação de declaração
aduaneira tempestivamente prestada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas
“e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007.

No âmbito do CARF, a questão também se encontra pacificada, o que se verifica no
enunciado da Súmula CARF no 186, verbis:

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular,
para afastar a exigência da multa objeto desses autos.
E tendo-se encontrado motivo suficiente para o proferimento da decisão, e não
havendo outro evocado pela parte com a potencialidade de infirmá-la (art. 489, inc. V, do CPC),
passo à conclusão do voto.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.008260/2010-38
12
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento ao recurso, afastando a exigência da multa objeto desses autos.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 506
DF CARF MF
Original